Tribunal: TJES
Processo: 5008395-78.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008395-78.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUAN VITOR FRANCISCO DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29 e art. 14, II, todos do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.
A defesa pleiteia a impronúncia, sob alegação de ausência de indícios de autoria, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia;
(ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de pronúncia tem natureza de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exigir certeza plena, conforme o art. 413, § 1º, do CPP e entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/3/2023).

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos médicos e relatório conclusivo de inquérito policial.

Há indícios suficientes de autoria extraídos de depoimentos de testemunhas, de policiais civis e da própria vítima, além de imagens de câmeras de segurança que indicam a participação ativa do recorrente, que informou a localização da vítima e incitou o coautor a efetuar novos disparos.

A versão da vítima e os depoimentos colhidos em juízo corroboram a narrativa acusatória, apontando a motivação relacionada a dívida de drogas, o que caracteriza o motivo torpe e reforça a necessidade de submissão ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto à revogação da prisão preventiva, o Recurso em Sentido Estrito não é a via processual adequada, devendo eventual pleito ser deduzido em habeas corpus.

Ainda que assim não fosse, permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito, praticado com arma de fogo, em concurso de agentes e no contexto do tráfico de drogas, o que evidencia a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008395-78.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUAN VITOR FRANCISCO DA CRUZ
Advogado do(a) RECORRIDO: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUAN VITOR FRANCISCO DA CRUZ
, contra a decisão (id. 14891131 – fls. 151/158), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que o pronunciou pela prática do crime homicídio qualificado tentado, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I e IV c/c artigo 29, na forma do art. 14, II, todos do CP), submetendo-o, consequentemente, a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões (id. 14891131 – fls. 177/182), a defesa requer a impronúncia, diante da ausência de indícios suficientes de autoria. De forma subsidiária, requer a desclassificação do delito para infração penal que não se insere na competência do tribunal do Juri, bem como a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

Q
uanto aos fatos
, narra a denúncia, que, no dia em 28 de março de 2023, no bairro Ayrton Senna, próximo ao “Senna rações”, Matheus Pereira Rosa, com intenção homicida, motivado por motivo torpe e utilizando meio que dificultou a defesa da vítima, disparou contra Fabricio Dumer Klippel, não evoluindo para morte devido ao pronto socorro da vítima.

Apurou-se que o ora recorrente concorreu para o crime, informando a localização da vítima e estimulando Matheus a efetuar disparos adicionais enquanto Fabricio já estava ao solo. O crime decorreu de dívida de drogas, caracterizando o motivo torpe.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

Os autos foram desmembrados em relação ao acusado Matheus Pereira Rosa, uma vez que este foi citado por edital e, decorrido o prazo legal sem a apresentação de defesa, restou determinada a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional em seu desfavor.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

No tocante à impronúncia,
tenho que não merece prosperar, pois, a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência n° 50692277 (id. 14891130 – fls. 08/11), auto de apreensão (id. 14891130 – fl. 24), relatório de investigação policial (id. 14891130 – fls. 29/39), boletim de atendimento de urgência (id. 14891130 – fl. 43), diagnóstico de atendimento da vítima (id. 14891130 – fl. 44), ficha de internação hospitalar da vítima (id. 14891130 – fls. 45/48 e 51), evolução médica da vítima (id. 14891130 – fls. 53/56), laudo de lesões corporais indireto (id. 14891130 – fls. 69/70) e Relatório conclusivo de Inquérito Policial (id. 14891131– fls. 06/14).

Por sua vez, verifico a existência de
indícios de autoria
, destacando o depoimento da testemunha Jeferson Carlos Amaro, investigador da Polícia Civil que em juízo relatou ter recebido informações sobre a participação de Luan e Matheus no atentado. Lorraine, esposa de Matheus, informou que ambos chegaram após os disparos e fugiram juntos, confirmando que Matheus estava foragido de Vitória e que ambos atuavam como traficantes no bairro Ayrton Senna.

Informou ainda que Matheus foi identificado por populares e pela esposa, e Luan pelo pai da vítima, por terceiros e por câmeras de segurança. As gravações indicam que Luan aguardou em tocaia, indicou a localização da vítima a Matheus, que efetuou os disparos, com Luan incitando a realizar mais tiros, mesmo com a vítima caída. A própria vítima identificou ambos no hospital. A polícia chegou a Luan por denúncias de moradores e do 190, e a informação sobre a incitação aos disparos decorreu do depoimento da vítima.

No mesmo sentido, o investigador Valmir Domingos declarou em juízo que Luan era conhecido pela prática de crimes desde a adolescência, enquanto Matheus não possuía antecedentes. Ambos traficavam drogas no bairro Ayrton Senna, e a vítima possuía dívida de entorpecentes com eles, tendo sido agredida anteriormente.

Relatou que as imagens mostram Luan aguardando em uma esquina e Matheus, armado, dirigindo-se ao local onde a vítima estava, efetuando disparos e retornando para atirar novamente após ser incitado por Luan.

Informou ainda que os acusados moravam no mesmo quintal, pertencente à avó de Luan, e que, após o crime, fugiram juntos para a Serra. A vítima reconheceu ambos de imediato, sendo o crime motivado por dívida ou furto de drogas, cometido de forma inesperada enquanto ela estava sentada na varanda de um bar.

Consta o depoimento de Valdir Klippel, genitor da vítima, o qual declarou que Fabrício vendia entorpecentes para Matheus e Luan, e que costumava quitar as dívidas do filho para evitar represálias, inclusive entregando dinheiro aos acusados. Acredita que, na data dos fatos, não havia mais débitos pendentes. Relatou que Fabrício foi agredido por ambos antes da tentativa de homicídio e que, após o crime, os acusados fugiram da cidade. Informou ainda que a vítima disse ter sido alvejada por Matheus, sob ordem de Luan, e reconheceu ambos nas fotografias apresentadas.

Dessa forma, verifico que as provas produzidas demonstram a ocorrência do delito, havendo indícios suficientes da participação do réu no crime de homicídio. Assim, não há que se falar em desclassificação para infração penal de competência diversa do Tribunal do Júri, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia, permitindo-se a submissão do recorrente ao julgamento pelo referido órgão, a quem compete a decisão final sobre o mérito da acusação.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

Quanto ao pleito de revogação da custódia cautelar
, também, sem razão à Defesa, haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

De todo modo, cumpre consignar que, os motivos declinados para sustentar a manutenção da custódia cautelar ainda persistem, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, supostamente perpetrados em concurso de agentes, mediante utilização de armas de fogo e motivado por dívidas relacionadas ao tráfico de drogas.

Dessa forma, sua liberdade traz evidente comprometimento ao meio social, o que autoriza a custódia cautelar do recorrente, a fim de se garantir a ordem pública, restando inviável que aguarde seu julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.

Ante todo o exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (id.16270775),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários da advogada dativa Dr. Giovana Sueda Bof em R$ 1000,00 (mil reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.